Tribunal: CARF
Processo: 10380.729443/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Posicionando-se o STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.230.957/RS, no sentido da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, e acolhendo a PGFN e a administração tributária essa orientação, mediante a edição dos competentes atos administrativos, não prospera lançamento em desacordo com tal entendimento.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DIFERENCIADOS PARA CERTAS CATEGORIAS DE EMPREGADOS. POSSIBILIDADE.
O estabelecimento de planos de previdência diferenciados para determinadas categorias de empregados tem expresso permissivo legal e não é razão para a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores aportados pelo empregador, à mingua de elementos probatórios mais robustos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A HOSPITAL. RELAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os médicos que trabalham prestam serviços relacionados à atividade fim do hospital, ainda que no contexto de cobertura de plano de saúde, são, para fins previdenciários, contribuintes individuais, devendo a instituição recolher a correspondente contribuição.
RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Insere-se no âmbito da competência da autoridade fiscal o reconhecimento da condição de segurado empregado, para fins de incidência de contribuições previdenciárias, não se consubstanciando tal feito em desconsideração de interpostas pessoas jurídicas envolvidas.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. PESSOALIDADE.
A caracterização de um determinado vínculo contratual como sendo relação de emprego requer a presença dos aspectos pessoalidade e subordinação na prestação de serviços.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729443/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.927 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Posicionando-se o STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.230.957/RS,
no sentido da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o aviso
prévio indenizado, e acolhendo a PGFN e a administração tributária essa
orientação, mediante a edição dos competentes atos administrativos, não
prospera lançamento em desacordo com tal entendimento.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DIFERENCIADOS PARA CERTAS
CATEGORIAS DE EMPREGADOS. POSSIBILIDADE.
O estabelecimento de planos de previdência diferenciados para determinadas
categorias de empregados tem expresso permissivo legal e não é razão para a
incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores aportados pelo
empregador, à mingua de elementos probatórios mais robustos.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
A
HOSPITAL.
RELAÇÃO
DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os médicos que trabalham prestam serviços relacionados à atividade fim do
hospital, ainda que no contexto de cobertura de plano de saúde, são, para fins
previdenciários, contribuintes individuais, devendo a instituição recolher a
correspondente contribuição.
RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Insere-se no âmbito da competência da autoridade fiscal o reconhecimento da
condição de segurado empregado, para fins de incidência de contribuições
previdenciárias, não se consubstanciando tal feito em desconsideração de
interpostas pessoas jurídicas envolvidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729443/2015-05
Fl. 3794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. PESSOALIDADE.
A caracterização de um determinado vínculo contratual como sendo relação de
emprego requer a presença dos aspectos pessoalidade e subordinação na
prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento os valores associados ao aviso prévio
indenizado e ao plano de previdência dos dirigentes e conselheiros da empresa, e, no tocante à
infração descrita no item "6.1.2.5" do Relatório Fiscal (fls. 44/49), excluir os pagamentos
relacionados com as pessoas jurídicas discriminadas nas Tabelas A e B da fundamentação do
voto do relator.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belém (PA), que julgou procedentes autos de infração referentes às
contribuições previdenciárias da empresa, dos segurados, e para outras entidades e fundos, bem
como a multas previdenciárias, relativas a competências do ano-calendário 2011 (fls. 02/60).
A instância de piso resumiu às fls. 3529/3531 os termos do lançamento:
O Relatório dos Autos de Infração, de fls. 38 a 59, em suma, traz as seguintes
informações:
Que os valores pagos, a título de plano de previdência exclusivamente aos
dirigentes e conselheiros da empresa, em desacordo com o determinado pela
Legislação Previdenciária, sendo assim considerados como fato gerador da
contribuição previdenciária.
Observou a fiscalização pela análise das apólices e contratos, verifica-se que
não há participação no custeio dos referidos planos por parte dos dirigentes,
conselheiros e demais cooperados, enquanto nos planos colocados à disposição dos
empregados, há a participação no custeio por parte destes segurados.
Que os cooperados nessa situação foram declarados em GFIP pela empresa na
categoria de contribuintes individuais, sendo realizado o desconto da contribuição
previdenciária dos segurados pelo teto máximo. Não realizando apenas a declaração
do valor pago ao plano de previdência como remuneração.
Que da analise das folhas de pagamento apresentadas pela empresa, em meio
papel e magnético, e as GFIP declaradas, a auditoria fiscal constatou que o
contribuinte não declarou em GFIP e não recolheu em GPS os valores pagos aos
segurados empregados relativo ao aviso prévio indenizado.
Fl. 3795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

A auditoria fiscal constatou no Hospital Regional Unimed, a atuação de
médicos sem relação de trabalho e a atuação de médicos contratados para prestação de
serviço à própria cooperativa médica (hospital), ou seja, com relação de trabalho.
Que a cooperativa não considera que esses médicos cooperados prestam serviço
para o hospital da UNIMED, e por consequência entende que o hospital é um local
disponibilizado pela cooperativa para que os seus médicos cooperados trabalhem no
atendimento de seus próprios pacientes.
Observa que os cooperados nessa situação foram declarados em GFIP pela
empresa, porém essa declaração foi apresentada como sendo repasse da produção do
cooperado por serviços prestados a pessoas físicas e/ou jurídicas, assim não gerando
contribuição patronal para a cooperativa, sendo, nesse caso, descontado somente a
contribuição do segurado para a previdência social. O procedimento correto, conforme
legislação vigente, seria a declaração em GFIP do cooperado como contribuinte
individual e recolhimento da contribuição patronal de 20% sobre os serviços prestados
a cooperativa.
Que através da análise dos lançamentos contábeis e de documentos fornecidos
pela empresa (contratos e notas fiscais) constatou a fiscalização a contratação de
pessoas jurídicas, em caráter personalíssimo, para executar atividades permanentes da
empresa. Que observado a legislação vigente, na referida contratação estão presentes
todos os requisitos para caracterização da relação de emprego entre a UNIMED
FORTALEZA e as pessoas físicas efetivamente contratadas.
Que os elementos identificadores da relação de emprego podem ser encontrados
nos artigos 2° e 3° CLT. São eles: pessoalidade do empregado, não eventualidade,
subordinação jurídica e onerosidade. Os pressupostos caracterizadores da relação de
emprego e descaracterização da prestação de serviço através de pessoa jurídica foram
verificados pela fiscalização.
AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - MULTAS PREVIDENCIÁRIAS Que lavrou auto de infração por
deixar de preparar folha (s) de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e das pagas ou devidas aos contribuintes
individuais, a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB
(CFL 30). Considerou a ocorrência da circunstância agravante de reincidência,
elevando a multa em três vezes.
Que lavrou auto de infração por deixar de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições da empresa e o montante das quantias descontadas dos segurados (CFL
34).
Que lavrou auto de infração por deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais
a seu serviço (CFL 59).
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais.
Apesar de impugnada (fls. 2970/3186), exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls.3527/3545), no qual foi exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
As impugnações e os recursos, nos lermos da legislação reguladora do processo
administrativo tributário, suspendem a exigibilidade do crédito.
Fl. 3796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E UDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1*
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
ÓNUS DA PROVA.
Cabe ao Contribuinte o ónus da prova de suas alegações, ao contestar ratos
apurados nos contratos apresentados. Contabilidade. DIRF. RAIS. Folhas de
Pagamento e nas GFIPs de sua própria elaboração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS
INTEGRANTES.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos
aos empregados a título de aviso prévio indenizado, adicional de hora extra,
salário maternidade, férias e o respectivo terço constitucional, bem como os
valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por doença ou
acidente.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PROGRAMA
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PRIVADA.
O valor das contribuições pagas pela pessoa jurídica, relativo ao programa de
previdência complementar privada, aberta ou fechada, integra o salário-de-
contribuição, quando em desacordo com a legislação específica.
MÉDICOS DO HGU. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
SERVIÇOS PRESTADOS.
Na ausência de documento hábil que demonstre que o profissional médico
executou atividade na condição de cooperado e recebeu o repasse dos valores
nessa condição, à autoridade lançadora compete lançar as contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS.
Pelo principio da Primazia da Realidade, que demonstra que os fatos relativos
ao contrato de trabalho devem prevalecer em relação à forma de contratação e
verificando a autoridade administrativa que o trabalho executado pelos
prestadores de serviço atendem aos requisitos caracterizadores da relação de
emprego, deve o fisco desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar a
caracterização de segurado empregado para fins previdenciários.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
O bis in idem é constatado quando há uma dupla incidência de um mesmo
tributo sobre o mesmo lato gerador, feto não ocorrido nos Autos de Infração
objeto deste processo.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Fl. 3797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

O recurso voluntário foi interposto em 22/06/2016 (fls. 3563/3602), sendo nele
alegado, em síntese:
- a improcedência da cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre os
pagamentos realizados aos médicos cooperados que atuam no HRU, dada a impossibilidade de
desconsideração de negócios jurídicos regularmente firmados para tais fins, o que demandaria lei
ordinária específica para tanto, e também por ser regular o vínculo cooperativo entre os médicos
que prestam serviços no HRU e o recorrente, face ao regramento das Leis no 5.764/71 e no
9.656/98, e à previsão nessa última norma de prestação de assistência hospitalar, como na
atuação em plantões médicos;
- a não incidência de contribuição previdenciária sobre rubricas não salariais, no
caso, o aviso prévio indenizado, que não possui caráter remuneratório, conforme jurisprudência
pacífica, e a previdência privada paga aos empregados, de natureza assistencial;
- a improcedência da cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre as
remunerações pagas a pessoas jurídicas regularmente contratadas. Nessa toada, após defender a
nulidade da autuação diante da falta de análise individualizada dos elementos caracterizadores da
relação de trabalho em cada um dos contratos, aduz ser impossível a desconsideração de
negócios jurídicos regularmente firmados para fins de embasar a referida cobrança, tendo em
vista o disposto no art. 129 da Lei no 11.196/05. São trazidos, ao final (fls. 3587 e ss), exemplos
com o intuito de evidenciar que não estão presentes os elementos necessários para a
caracterização da relação de trabalho nos contratos acostados aos autos, e é demandado seja
baixado o feito em diligência para fins de que sejam examinados em cada um desses contratos
tais elementos.
Em 13/03/2019 esta Turma converteu o julgamento em diligência mediante a
Resolução no 2202-000.845 (fls. 3686/3692), para fins de que a unidade de origem, considerando
a documentação carreada aos autos, especificasse, para cada contrato com relação ao qual a
respectiva pessoa jurídica foi considerada empregado de fato, os elementos caracterizadores do
vínculo laboral, ou seja, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade.
Havendo sido realizada tal providência, com a elaboração da correspondente
Informação Fiscal (fls. 3696/3777), e intimado o recorrente, na sequência, para se manifestar
acerca do resultado da diligência, quedando silente, retornaram os autos para prosseguimento do
julgamento.
Em 30/12/2019, após o início do julgamento do recurso voluntário, a contribuinte
juntou memoriais ao processo (fls. 3786/3793).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De pronto, deve ser registrado que as postulações de nulidade vertidas na peça
recursal, assentadas na impossibilidade de desconsideração de vínculo cooperativo ou de
reconhecimento de vínculo empregatício por parte da fiscalização, bem como por falta de
Fl. 3798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

comprovação dos elementos de relação laboral, são temas que envolvem a análise da prova
carreada aos autos e dos argumentos jurídicos que lhe dão suporte, ou seja, matérias
concernentes ao mérito da lide, e não de nulidade.
Também é levantada a alegação de que fiscalização deveria ter efetuado análise
individualizada e pormenorizada, por prestador de serviço, da existência de vínculo
empregatício.
A respeito, cabe esclarecer ser amplamente aceita na jurisprudência
administrativa, como técnica usual de análise de ampla quantidade de informações por parte da
fiscalização, a metodologia da amostragem, pela qual são selecionados grupos com vistas a
delinear as características de um conjunto maior, vide, ilustrativamente, os Acórdãos de nos 201-
77693 (j. 16/06/2004), 1101-00.008 (j. 11/03/2009), 3302-00079 (j. 132/08/2009), 1801-00.413
(j. 14/12/2010), 1402-000.462 (j. 25/02/2012) e 1803-000.915 (j. 26/06/2011).
Desse modo, ainda que o Fisco tivesse coletado as informações relativas a apenas
ma parte das pessoas físicas que foram pagas via pessoas jurídicas interpostas, ou tivessem
recebido verbas a título de cessão de direitos autorais, isso por si só não seria motivo suficiente a
macular suas conclusões, se coerentes, representativas e não contestadas de modo hábil pelo
autuado.
No particular, e no que tange em específico ao lançamento relativo às pessoas
jurídicas prestadoras de serviço, sequer se pode falar em amostragem. O que ocorreu é que a
autoridade fiscalizadora sintetizou no relatório fiscal, em amálgama clara, os elementos
contratuais que, a seu ver, caracterizariam o vínculo empregatício, e que se apresentavam com
recorrência nos contratos examinados, assim exemplificando.
Nessa esteira, inovação alguma os critérios do lançamento aconteceu quando da
elaboração da resposta à diligência solicitada – não ‘perícia’, como equivocadamente refere a
recorrente. Pelo contrário, são apenas explicitados, em atendimento à demanda da autoridade
julgadora, para cada um dos contratos, os elementos caracterizadores do liame laboral, em
consonância com as linhas gerais já presentes no relatório fiscal, e com as ilustrações lá
constantes. De se repelir, então, as arguições de nulidade também sob esse prisma.
Impende registrar, de todo modo, que não se vislumbra na espécie qualquer das
hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, o qual recorre
evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
No que diz respeito ao aviso prévio indenizado, a decisão recorrida manteve a
autuação, frente ao fato de que os montantes recebidos sob o título em epígrafe não integram o
rol constante no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, o qual discrimina as verbas que não compõem
a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Contudo, é forçoso reconhecer que há muito é pacífico na jurisprudência
trabalhista o posicionamento segundo o qual tais verbas possuem natureza efetivamente
indenizatória. Por sua vez, o STJ também partilhou dessa visão, e, destacando no REsp no
1.230.957/RS (j. 26/02/2014 sob o rito de recurso repetitivo) que o aviso-prévio indenizado não
corresponde a serviço prestado, nem a tempo à disposição do empregador, fixou a seguinte tese
no Tema 478: "Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado".
Fl. 3799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

A despeito do respectivo processo estar suspenso com base na repercussão geral
do Tema 163, em curso de julgamento pelo STF no RE no 593.068 (a qual não tratou
especificamente de aviso prévio, mas de outras verbas ditas indenizatórias, anote-se), foi exarada
a Nota PGFN/CRJ/No 485/16, a qual chegou à conclusão:
26. Feitas essas considerações, tendo em vista a mudança da orientação
contida na Nota PGFN/CRJ 640/2014 quanto ao aviso prévio indenizado, conclui-
se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de
2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá observar o entendimento
do STJ contido no RESP no 1.230.957/RS quanto à impossibilidade de incidência
de contribuição previdenciária quanto ao aviso prévio indenizado. Nesse contexto,
sugere-se, em caso de aprovação, que a presente Nota seja remetida à RFB para os fins
da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014, tendo em vista o disposto no art. 3o, § 9o,
bem como ampla divulgação à Carreira. (grifos meus e do original)
Aprovada essa nota em 02/06/2016, e encaminhada à RFB, esse órgão acatou tal
prescrição, publicando em 27/03/2017 a Solução de Consulta Cosit no 99014/16, a qual em sua
ementa destacou:
EMENTA: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO
INDENIZADO.
Nos termos da Nota PGFN/CRJ/No 485/2016, de 30 de maio de 2016 (aprovada
em 2 de junho de 2016), e com esteio no artigo 19, inciso V, parágrafos 4o, 5o e 7o da
Lei no 10.522, de 2002, e no artigo 3o, parágrafo 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no1, de 2014, o aviso prévio indenizado, exceto seu reflexo no 13o salário, não integra
a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários.
Assim, trilhando a jurisprudência trabalhista, do STJ, e as orientações da PGFN e
da RFB o rumo em prol da não incidência das contribuições em tela sobre os valores percebidos
como aviso prévio indenizado, não vislumbro motivos suficientes, sem que se conflite com os
princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da razoabilidade, para que sejam
mantidas as exações quanto a esse ponto.
No que diz respeito aos valores pagos a título de planos de previdência
complementar aos dirigentes e conselheiros, tem-se que tais planos não eram oferecidos aos
demais empregados da empresa, observando a fiscalização ainda que, nos planos colocados à
disposição desses últimos, os beneficiários participavam do custeio, o que não ocorria com os
planos voltados para os primeiros.
Não obstante, a realidade é que o art. 26, inciso II, § 3o, da LC no 109/01, permitiu
que fossem instituídos por entidades abertas planos de previdência privada diferenciados por
categorias de empregados de um mesmo empregador.
E o art. 69, § 1o, dessa lei complementar, regrou que não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza sobre as contribuições do empregador aos planos de
previdência complementar.
A DRJ/BE traz construção deveras pouco convincente, no sentido de que, dado o
princípio da especialidade, a incidência tributária deveria acatar, com relação às contribuições
previdenciárias, os preceitos do art. 28, § 9o, alínea 'p' da Lei no 8.212/91, que dispõe que o
programa tem de estar disponível a todos os empregados.
Fl. 3800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

Com a devida vênia, é claro o bastante que os ditames da LC no 109/01
preponderam sobre os da Lei no 8.212/91, tanto sob o enfoque de hierarquia (lei complementar x
lei ordinária), quanto pelo da temporalidade (ano de 2001 x ano de 1991).
E não há qualquer ressalva na redação do art. 69, § 1o da LC no 109/01 no tocante
às contribuições previdenciárias, a respaldar a tese da instância de primeiro grau atinente ao
princípio da especialidade. Na verdade, a lei complementar em referência veio a regrar
amplamente o regime de previdência complementar, inclusive nos seus aspectos tributários.
Houvesse observação do tipo - "salvo as situações previstas na lei ordinária ...", poderia se
cogitar em tal hipótese, o que não ocorre na norma em comento.
Acrescente-se que a inexistência de ônus financeiro para o plano dos dirigentes e
conselheiros, ao contrário do que acontece com o plano dos demais funcionários, é indício, mas
não prova suficiente para demonstrar que os planos em tela teriam caráter contraprestativo ou de
premiação, a atrair a incidência de contribuições previdenciárias.
Nesse ponto, então, assiste razão à recorrente.
Passando à contribuição previdenciária sobre serviços prestados por médicos
cooperados que atuam no Hospital Regional Unimed (HRU), cabe afastar inicialmente a
alegação de que a fiscalização estaria desconsiderando negócios jurídicos, no caso o vínculo
cooperativo entre os médicos que prestavam seus serviços no HRU e o recorrente.
Ao contrário do que aduz o contribuinte, a autoridade fiscal não está a
desconsiderar negócios jurídicos com fulcro no art. 116 do CTN, mas sim, tendo em vista as suas
competências insculpidas no art. 142 desse Código, a fazer a requalificação dos fatos em apreço
para fins de reconhecer serem os indigitados médicos contribuintes individuais, nos termos do
art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/91, c/c o § 31 do inciso I do art. 212 do Decreto no 3.048/99.
Veja-se que aqui não se trata, como parece aludir a narrativa recursal, de
profissionais médicos que se utilizam das instalações hospitalares para o exercício de suas
atividades, no que são remunerados pelo paciente ou pelo plano de saúde. Na espécie, são
médicos que atuam em plantão para atendimento de emergência, trabalham em unidade de
terapia intensiva, sendo que tais atividades "fazem parte das atividades fins e rotineiras de um
hospital que para o funcionamento normal necessita da contratação de profissionais médicos das
mais diversas áreas", consoante bem salienta a fiscalização.
Então, muito embora o art. 1o da Lei no 9.656/98, citado pelo recorrente, preveja
que os planos privados de assistência à saúde possam visar a assistência médica, hospitalar e
odontológico, tal disposição não tem o condão de afastar, a despeito da pretensa forma igualitária
de remuneração, o liame estabelecido entre o médico que presta serviços diretamente ao hospital
em plantões, e essa instituição, liame esse que dá ensejo à incidência de contribuição
previdenciária.
Por conseguinte, decerto o regime dos planos de saúde requer estejam cobertas
possíveis internações hospitalares decorrentes de enfermidades e infortúnios diversos, mas isso
não influencia na constatação de que, atuando os médicos nas atividades corriqueiras e
permanentes de um estabelecimento hospitalar, a este estão vinculados no tocante a essa atuação
específica, dada a prestação de serviços, em relação que sujeita a instituição ao recolhimento das
correspondentes contribuições.
Sem reparos a realizar na decisão vergastada, nesse ponto.
Fl. 3801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

Quanto à cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre as remunerações
pagas a pessoas jurídicas, a fiscalização entendeu que na contratação destas estão presentes todos
os requisitos para caracterização da relação de emprego entre o recorrente e as pessoas físicas
efetivamente contratadas, definidos nos artigos 2o e 3o CLT, a saber, pessoalidade do empregado,
não-eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade.
Abra-se parênteses para afastar a incidência do art. 129 da Lei no 11.196/05, pois
esta, consoante reiteradas decisões judiciais e precedentes administrativos
- ver,
exemplificativamente, TST, AIRR 981-61.2010.5.10.0006 (j. 29/10/2012) , e CARF, Acórdãos
no 2401-003.146 (j. 13/08/2013) e no 2402-005.270 (j. 11/05/2016) - sujeita o prestador de
serviços intelectuais à legislação fiscal aplicável às pessoas jurídicas, tão-somente quando a
pessoa física que passa a exerce atividade do gênero sob aquele manto o faz não apenas sob o
ponto de vista formal, como simulacro, mas sim materialmente, com autonomia que a distingue,
de maneira incisiva, da relação de cunho laboral, o que não se verifica no particular, de acordo
com o já exposto.
E deve ser reforçado que a possibilidade de prestação desse gênero de serviços via
pessoas jurídicas encontra limites na observância do princípio da primazia da realidade, segundo
o qual deve ser priorizada a verdade material observada no contexto das prestações de serviços, e
não os seus aspectos formais.
Nesse sentido, impõe trazer à colação a redação do parágrafo único do art. 129 da
Lei no 11.196/05, e respectivos motivos para o veto:
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada relação de
emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de
sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista.
Razões do veto
O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra estabelecida no caput a
hipótese de ficar configurada relação de emprego entre o prestador de serviço e a pessoa
jurídica contratante, em virtude de sentença judicial definitiva decorrente de reclamação
trabalhista. Entretanto, as legislações tributária e previdenciária, para incidirem sobre o
fato gerador o cominado em lei, independem da existência de relação trabalhista entre o
tomador do serviço e o prestador do serviço. Ademais, a condicionante da ocorrência do
fato gerador à existência de sentença judicial trabalhista definitiva não atende ao
princípio da razoabilidade.
Vê-se então que a verificação da realidade material da relação jurídica regrada
formalmente pela norma em evidência não carece de exame do poder judicante para ser
submetida aos ditames da legislação tributária, bem como à análise das autoridades fazendárias
competentes, estas com base no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), no art. 2o da Lei
no 11.457/07, e no § 2o do art. 229 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social -
RPS), o qual regra que "Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado".
Mencione-se sobre tal competência, por oportuno, as sucessivas decisões do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), tais como as prolatadas nos REsp de nos 236.279, 515.521,
575.086 e 894.571/SP, restando então claro não haver falar, no particular, de necessidade de
desconsideração da pessoa jurídica.
Fl. 3802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

Não é demasiado lembrar, ainda, que em caso de constatação de fraudes nas
relações trabalhistas, o art. 9o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) regra que são nulos
de pleno direito os atos praticados para viabilizá-los, havendo, por outra via, amparo normativo
no inciso VII do art. 149 do CTN para a imputação do gravame tributário nessas situações.
Inexiste, em decorrência, qualquer mácula na ação fiscal no que tange à
competência para o reconhecimento, seja da existência de relações jurídicas aptas a atrair a
incidência das contribuições previdenciárias, seja de eventual fraude envolvendo tais relações.
Noutro giro, argui o recorrente que em uma série de contratos não estão presentes
todos os elementos caracterizadores da relação laboral, trazendo, nesse rumo, exemplos de
contratos firmados com algumas pessoas jurídicas, para corroborar sua versão (fls. 3587 e ss).
Para fins de dirimir as dúvidas acerca do tema, foi o julgamento convertido em
diligência para que a unidade de origem, considerando a documentação carreada aos autos,
especificasse, para cada contrato com relação ao qual a respectiva pessoa jurídica foi considerada
empregado, os elementos caracterizadores do vínculo laboral, ou seja, pessoalidade,
subordinação, onerosidade e não eventualidade. Tal providência foi atendida pela fiscalização, a
qual elaborou a correspondente Informação Fiscal.
Em boa parte dos casos, entende-se por satisfeita a configuração da relação
jurídica de emprego, nos termos constantes já no relatório fiscal que acompanhou a autuação, a
seguir reproduzido em parte, de modo a integrar esta decisão:
PESSOALIDADE
(...)
Foram identificados diversos contratos com supostas pessoas jurídicas. Nestes
contratos, a auditoria fiscal observou em uma de suas cláusulas o caráter
personalíssimo da prestação do serviço, pois, nesses casos, é especificado que a
contratada (pessoa jurídica) dever prestar o serviço através de uma pessoa física
determinada, não existindo a possibilidade dos serviços serem prestados por nenhum
outro profissional. Como exemplo destacamos o contrato firmado com a empresa “MS
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA”, no item 2.1 do contrato está especificado: “2.1 A
CONTRATADA disponibilizará os serviços de Auditoria através da Sra. Silvia Maria
Almeida de Farias por, no mínimo, 08 (oito) horas por dia, nos dias úteis de trabalho,
totalizando 40 (quarenta) horas semanais...”
(...)
NÃO EVENTUALIDADE
A continuidade dos serviços prestados pode ser observada no contrato de
prestação de serviço celebrado entre as empresas, onde consta o horário de trabalho e
os dias a serem trabalhados. Como exemplo destacamos o contrato firmado com a
empresa “CLÍNICA MÉDICA SPÍNDOLA”, no item 2.1 do contrato está especificado
“2.1 A CONTRATADA disponibilizará os serviços de Auditoria através da Sra.
Daniele Cristina dos Santos Spíndola por, no mínimo, 08 (oito) horas por dia, nos dias
úteis de trabalho, totalizando 40 (quarenta) horas semanais...”.
A não eventualidade pode ser observada através dos lançamentos contábeis e do
contrato para prestação de serviços, pois nesses casos pode ser observado o repasse
financeiro as empresas contratadas de valores fixos (independentemente do número de
dias trabalhados ou tarefas realizadas) e permanentes ao longo do tempo.
SUBORDINAÇÃO JURÍDICA
Fl. 3803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

Da análise dos contratos, pode-se verificar situações que caracterizam a
subordinação como na prestação de serviços pela empresa Serviços de Consultoria e
Auditoria em Saúde SC Ltda, no item 2.5 do contrato: “A CONTRATADA deverá
cumpri o estipulado na forma descrita nesse contrato, emitindo relatórios trimestrais
do andamento das atividades e mantendo a Diretoria/Superintendência da
CONTRATANTE devidamente informada sobre a execução dos serviços propostos.”
Observa-se subordinação também no item 3.3 do mesmo contrato: “São de
responsabilidade da CONTRATANTE as despesas inerentes à execução das
atividades do consultor indicado pela CONTRATADA, a exemplo de estrutura física
de trabalho contemplando telefone, computador e móveis, além do pagamento de
despesas com viagens e cursos de interesse da CONTRATANTE, conforme normas e
condições estipuladas pela CONTRATANTE.” Tais cláusulas são observadas em
diversos contratos de prestação de serviços, os quais encontram-se anexos a este auto
de infração.
ONEROSIDADE
A onerosidade pode ser observada através dos contratos de prestação de
serviços que especificam uma remuneração fixa e mensal a ser repassado para as
empresas contratadas, remuneração essa comprovada através dos lançamentos
contábeis mensais que contabilizam como despesas nas contas “4621390000001-
HONORARIOS DE CONSULTORIA” e “4621290000001-HONORARIOS DE
AUDITORIA”.
Observamos a comprovação dos repasses financeiros através da emissão de
notas fiscais mensal e em valor fixo relativo a contra partida pelo serviço realizado.
OUTROS REQUISITOS
Analisando os contratos celebrados entre a UNIMED e as pessoas jurídicas
contratadas, as notas fiscais emitidas e os lançamentos contábeis podemos verificar
outros requisitos característicos da prestação de serviços através de relação de
emprego, tais como:
A existência de recesso anual de 30 (trinta) dias na prestação de serviço sem
prejuízo da remuneração mensal, permitindo inclusive a redução do período de recesso
mediante compra dos dias pela contratante. Essa concessão é similar a férias anual
remunerada e ao abono de férias observado nas relações de emprego, benefício esse
não existente na contratação de contribuinte individuais e menos ainda na contratação
de pessoas jurídicas. Consta em alguns contratos a seguinte clausula ou similar “3.2 A
CONTRATANTE concederá a CONTRATADA recesso anual de 30 (trinta) dias na
prestação dos serviços, o qual será negociada as datas entre as partes, sem prejuízo do
valor contratualmente acordado mensalmente, sendo pago pela CONTRATANTE,
3.2.1 A CONTRATANTE poderá, quando necessário, em comum acordo com a
CONTRATADA, reduzir o recesso anual de 30 (trinta) dias da prestação de serviços,
3.2.2 A cada dia reduzido será pago, pela CONTRATANTE a CONTRATADA, um
valor proporcional ao valor total pago mensalmente.
Pagamento de remuneração extra anual equivalente à remuneração mensalmente
repassada as empresas contratadas. Essa concessão é similar ao 13o salário, rubrica
própria das relações de emprego. Consta em alguns contratos como, por exemplo, o da
empresa XSOLUTIONS COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA a seguinte
clausula ou similar “3.4 Além da remuneração estabelecida no item 3.1. desta
cláusula, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA uma remuneração extra
anual, equivalente ao valor estabelecido no item 3.1., a ser paga até o final do mês do
fechamento do balanço patrimonial”.
Fl. 3804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

Existência de empregados informadas nas folhas de pagamento para realizar a
mesma atividade das pessoas jurídicas contratada, fato esse que destaca que as
empresas foram contratadas para suprir a necessidade de serviços próprios, normais e
necessários ao funcionamento da estrutura empresarial e cuja prestação é normalmente
realizada sobre o amparo da relação de emprego.
A empresa DOURADO BARSI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA foi
contratada para prestação de serviço de consultoria em gestão na área de regulação dos
serviços de saúde médica, conforme contrato foi firmado em 01/05/2009, a pessoa
física determinada para prestação dos serviços é a Sra. Francisca Ursula Dourado
Barsi. Observamos que a Sra. Francisca Ursula Dourado Barsi constava como
empregada da empresa até então, tendo o contrato de trabalho rescindido em
04/05/2009.
Muito embora tais constatações sejam pertinentes e sustentáveis para boa parte
das pessoas jurídicas abordadas, em alguns casos não se sustenta a narrativa da fiscalização, no
que tange ao aspecto pessoalidade da relação jurídica supostamente de caráter laboral.
Veja-se, nesse compasso, alguns excertos das análises levadas a efeito sobre o
tema pela autoridade fiscal na informação acostada decorrente da diligência:
9) P & L DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA – 08.638.910/0001-
06
PESSOALIDADE
Embora o contrato estabeleça que a empresa contratada disponibilizará os
serviços de um ou mais Consultores Executivos, nos dias úteis de trabalho, totalizando
40 (quarenta) horas semanais, a cláusula 2.2 estabelece diversas atividades deste
consultor que na verdade se trata de atividades de gerência, chefia ou liderança.
Esta cláusula estabelece como atividades: Autorizar despesas e solicitações de
pagamentos, de acordo com as alçadas estabelecidas pelo diretor da área, analisar e
submeter à aprovação da Diretoria da CONTRATANTE a previsão orçamentária da
gestão da sua área; propor para aprovação da diretoria alterações da estrutura
organizacional da Empresa, como foco na otimização dos processos; representar a
empresa em eventos da área, quando da impossibilidade da diretoria da área com a
ciência deste, promover a gestão de pessoas de seus colaboradores, com apoio da
ASDEN....”.
A cláusula 1.1 do contrato confirma o cargo de gerência a qual o consultor está
submetido: “1.1 O escopo do presente instrumento é a prestação de serviço de
consultoria em gestão da CONTRATANTE, atuando como Superintendente de
Controladoria”.
Da situação observada, infere-se que cargos de gerência assumidos por pessoas
jurídicas são incompatíveis com a terceirização, seja por demonstrarem que
representam à Cooperativa Unimed perante terceiros, seja por assumirem funções de
direção, chefia, gerência ou liderança, conforme cláusula 2.2 já descrita.
(...)
Constatou-se também que as cláusulas 3.2, 3.2.1 e 3.2.2 do contrato estipulam
as seguintes situações acordadas: 3.2 - “A CONTRATANTE concederá à
CONTRATADA recesso anual de 30 (trinta) dias na prestação de serviços, o qual será
negociada as datas entre as partes, sem prejuízo do valor contratualmente acordados
mensalmente, sendo pago pela CONTRATANTE”. 3.2.1 – “A CONTRATANTE
poderá, quando necessário, em comum acordo, com a CONTRATADA, reduzir o
recesso anual de 30 (trinta) dias da prestação de serviços”. 3.2.2 – “A cada dia
Fl. 3805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

reduzido será pago, pela CONTRATANTE à CONTRATADA, um valor proporcional
ao valor total pago mensalmente.
A estipulação de recesso anual de 30 (trinta) dias na prestação de serviços,
podendo inclusive a contratada, mediante acordo, reduzir o recesso anual com
pagamento pela contratante pelos dias reduzidos é similar a férias anual remunerada e
ao abono de férias observado nas relações de emprego, benefício esse não existente na
contratação de contribuinte individuais e menos ainda na contratação de pessoas
jurídicas.
19) RAFAEL IZIDORIO DO ESPIRITO SANTO – AUMED SERVIÇOS DE
AUDITORIA E CONSULTORIA MÉDICAS – 08.961.029/0001-41
PESSOALIDADE
A caracterização da pessoalidade foi constatada no contrato de prestação de
serviços nas cláusulas 3.2, 3.2.1 e 3.2.2 as quais estipulam o seguinte: 3.2 - “A
CONTRATANTE concederá à CONTRATADA recesso anual de 30 (trinta) dias na
prestação de serviços, o qual será negociada as datas entre as partes, sem prejuízo do
valor contratualmente acordados mensalmente, sendo pago pela CONTRATANTE”.
3.2.1 – “A CONTRATANTE poderá, quando necessário, em comum acordo,
com a CONTRATADA, reduzir o recesso anual de 30 (trinta) dias da prestação de
serviços”.
3.2.2 – “A cada dia reduzido será pago, pela CONTRATANTE à
CONTRATADA, um valor proporcional ao valor total pago mensalmente.
A estipulação de recesso anual de 30 (trinta) dias na prestação de serviços,
podendo inclusive a contratada, mediante acordo, reduzir o recesso anual com
pagamento pela contratante pelos dias reduzidos. A concessão de recesso é similar a
férias anual remunerada e ao abono de férias observado nas relações de emprego,
benefício esse não existente na contratação de contribuinte individuais e menos ainda
na contratação de pessoas jurídicas.
As justificativas da imputação de relação de emprego referentes às outras pessoas
jurídicas, em vários dos casos, seguem a mesma linha, sem apontamento da atribuição de um
prestação de serviços a uma determinada pessoa física.
Muito embora o posicionamento expresso na informação fiscal, o fato é que é
cediço, na doutrina e jurisprudência trabalhistas, que o conceito de pessoalidade é assaz distinto,
conforme se afere do escólio de Maurício Godinho Delgado1, dentre outros:
É essencial à configuração da relação de emprego que a prestação do trabalho,
pela pessoa natural, tenha efetivo caráter de infungibilidade, no que tange ao
trabalhador. A relação jurídica pactuada - ou efetivamente cumprida - deve ser, desse
modo, intuitu personae com respeito ao prestador de serviços, que não poderá, assim,
fazer-se substituir intermitentemente por outro trabalhador ao longo da concretização
dos serviços pactuados.
A mesma lição emana dos mais diversos compêndios de direito de trabalho, não
se coadunando com o entendimento fiscal acerca dos fatos, para certos contratos sob foco. O
exemplo da argumentação atinente a dois deles, acima reproduzida, revela que, em um caso,
está-se a confundir terceirização indevida de serviços com o requisito pessoalidade da relação
laboral. Ora, pode existir terceirização indevida com ou sem estabelecer-se vínculos

1 Delgado, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 5a edição. São Paulo: LTr, 2006, pp. 291/292.
Fl. 3806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

empregatícios diretamente com o tomador, inexistindo correspondência necessária entre esses
conceitos.
Quanto ao outro, cabe esclarecer que pontos como concessão de férias, são
nuances que tem relação com a continuidade, subordinação, e mesmo a prestação do trabalho por
pessoa física, mas não guardam consonância com a caracterização do vínculo empregatício sob o
prisma da pessoalidade.
Dessa feita, por não restar demonstrada a existência do requisito pessoalidade,
essencial à caracterização do vínculo empregatício, devem ser excluídos da parte do lançamento
associada à infração descrita no item 6.1.2.5 do Relatório Fiscal ('Contratação de pessoas
jurídicas em caráter personalíssimo para prestação de serviços a UNIMED FORTALEZA, sendo
observados requisitos que caracterizam a efetiva relação de emprego entre pessoas físicas e a
UNIMED FORTALEZA', fls. 44/49), os pagamentos relacionados com as pessoas jurídicas
discriminadas na Tabela A abaixo:
Tabela A
Empresa
CNPJ
RG SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
08.842.137/0001-03
CONSULTAR – Serviços de Consultoria e Auditoria em Saúde SC Ltda
72.360.647/0001-35
XSOLUTIONS COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA
07.886.223/0001-47
P & L DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA
08.638.910/0001-06
F & T CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA
04.088.726/0001-89
F J MOTTA BARROS DE OLIVEIRA
11.643.170/0001-00
CLINICA ROMULO BARBOSA S/S LTDA
00.825.149/0001-00
OTHON CHAVES BASTOS
13.382.872/0001-03
MONTEZUMA SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO LTDA
11.688.517/0001-31
H G V COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA
06.343.397/0003-62
A & F CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA
09.397523/0001-98
RAFAEL IZIDORIO DO ESPIRITO SANTO – AUMED SERVIÇOS DE
AUDITORIA
08.961.029/0001-41
ROCHA E SOARES PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS S/C LTDA
07.860.874/0001-68
MARIA CLEIDE MEDEIROS NETTO BECCARI – ME
13.071.169/0001-84
MG SERVIÇOS MÉDICOS E AUDITORIA EM SAÚDE S/S LTDA
10.842.954./0001-
03
MS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – MS CONSULTORIA
10.775.181/0001-81
DOURADO BARSI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
10.140.550/0001-60
NÚCLEO DE RADIOLOGIA DE FORTALEZA S/C LTDA
04.975.588/0001-50
Quanto à existência de subordinação jurídica, em seu recurso voluntário a
contribuinte aponta concretamente apenas um caso, correspondente à prestadora F & A
CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA., relativamente ao qual não se encontraria
preenchido tal critério.
Diversamente, observe-se que a fiscalização, em sua Informação Fiscal de
atendimento à diligência, detalhou para cada um dos contratos com os prestadores de serviço a
presença de subordinação jurídica, em harmonia com o relatório que acompanha o lançamento,
na forma já abordada parágrafos acima.
Fl. 3807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.729443/2015-05

Cientificada da informação, a recorrente, e já em sede de memoriais acostados
após o início do julgamento, alude que também para certas empresas as quais discrimina não
teria havido o cumprimento do quesito em tela, alusão essa realizada de forma genérica e sem
enfrentar, com um mínimo de detalhamento, as razões do Fisco, não tecendo ponderações
específicas hábeis a se contrapor aos argumentos da autoridade lançadora. Cinge-se a reiterar as
aduções recursais com relação ao contrato firmado com a F & A - Consultores Associados, no
sentido de que as cláusulas 1 e 2 denotariam grande autonomia do prestador.
Por sua vez, à fl. 3721 a Informação Fiscal, ao analisar a avença registra haver
obrigatoriedade contratual de comparecimento da assessoria às reuniões mensais do conselho de
administração, e de serem atendidas as demandas do presidente do conselho de administração.
Em adição, entretanto, tece apenas considerações de caráter genérico, em argumentação que,
tomada em seu conjunto, e aqui se converge com a alegação recursal, se revela insuficiente para
caracterizar subordinação jurídica, devendo ser salientado que tal conclusão cinge-se ao
prestador de serviço em apreço.
Cabe, portanto, excluir da autuação também os pagamentos relacionados com a
pessoa jurídica discriminada na Tabela B abaixo:
Tabela B
Empresa
CNPJ
F & A CONSULTORES ASSOCIADOS SS
LTDA
10.800.156/0001-00

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento os valores associados ao aviso prévio indenizado e ao plano de previdência dos
dirigentes e conselheiros da empresa, e, no tocante à infração descrita no item "6.1.2.5" do
Relatório Fiscal (fls. 44/49), excluir os pagamentos relacionados com as pessoas jurídicas
discriminadas nas Tabelas A e B da fundamentação deste voto.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 3808
DF CARF MF
Documento nato-digital